Tribunal: TJSP
Processo: 1005821-67.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Autor que pretende usucapir um lote de terras que pertencia à Fepasa e foi adquirido pela CDHU, requerida/apelada, para regularização da terra – Ação julgada antecipadamente improcedente, sob o fundamento que sendo a ré uma sociedade de economia mista, isto é uma pessoa jurídica de direito privado com caráter público, seus bens são insuscetíveis de usucapião –

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Autor que pretende usucapir um lote de terras que pertencia à Fepasa e foi adquirido pela CDHU, requerida/apelada, para regularização da terra – Ação julgada antecipadamente improcedente, sob o fundamento que sendo a ré uma sociedade de economia mista, isto é uma pessoa jurídica de direito privado com caráter público, seus bens são insuscetíveis de usucapião – Insurgência do autor – Preliminar – Cerceamento de defesa – Cabimento – Bens pertencentes a sociedade de economia mista, em regra, não podem ser adquiridos por usucapião- A depender do caso concreto, se demonstrada a inexistência ou o esgotamento da destinação pública do bem, abre-se teórica possibilidade do reconhecimento da usucapião- Excepcionalidade sujeita à demonstração concreta da natureza e destinação do bem, além da necessidade de comprovação da posse pelo/a/s interessado/a/s, questões que dependem de regular instrução – Precedente da Turma Especial desta Subseção de Direito Privado – Sentença que deve ser afastada, em razão da singularidade do caso, devendo o processo retomar sua marcha a partir da instrução – RECURSO ACOLHIDO, COM DETERMINAÇÃO.